Tribunal: TJPA
Processo: 0001944-91.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001944-91.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO EM DECISÃO DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENDENTE APELAÇÃO NOS EMBARGOS.
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO EXECUTIVO DEVERIA PERMANECER SUSPENSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DAQUELA DECISÃO
. DECISÃO DE EMBARGOS REFORMADA EM APELAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Insurge-se o Apelante contra sentença que decretou a extinção do feito com resolução de mérito ante a ocorrência de sentença nos embargos à execução nº 0001309-42.2018.8.14.0040, que julgou o mérito da questão anulando as multas imposta pelo PROCON, base da CDA exequenda;

2.
No caso em apreço, da sentença dos embargos à execução nº 0001309-42.2018.8.14.0040 o Município interpôs a Apelação, que foi recebida no duplo efeito. Assim sendo, enquanto não houver julgamento do Apelo, a eficácia da sentença de primeiro grau dos embargos à execução encontra-se suspensa, não podendo naquele momento, ser utilizada como fundamento para a extinção da Execução;

3.
Ademais, ao examinar os autos, verifico que, posteriormente a prolação da sentença objurgada e o ingresso do presente recurso de Apelação, houve o julgamento da Apelação nos Embargos à Execução nº 0001309-42.2018.8.14.0040, cujo resultado foi a total reforma da sentença de 1º grau, julgando improcedentes os embargos à execução, permitindo o prosseguimento da execução, por considerar válida a multa e a conformidade de seus valores

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo recorrente em face de BANCO DO BRASIL S.A., que extingui o feito com resolução de mérito, com base no art. 924, III do Código de Processo Civil, por entender que o julgamento procedente dos embargos à execução reconheceu a nulidade da CDA em questão.

Conforme se extrai na exordial (ID 5589809), o exequente, ora Apelante, ingressou com ação de execução fiscal para cobrança de débitos lançados na Certidão de Dívida Ativa nº 201600021.

O Banco executado, por sua vez, ingressou com os embargos à execução nº 0001309-42.2018.8.14.0040.

O juízo de origem autorizou a substituição das CDAs na decisão ID 5589870, o que foi feito pelo exequente conforme documento ID 5589872, com atualização dos valores das multas.

Em 18/12/2020, foi publicada a sentença de procedência dos embargos à execução nº 0001309-42.2018.8.14.0040.

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a sentença ID 5589891, cuja parte dispositiva é a que segue:

“
Assim sendo, vez que a superveniente correção da CDA se dera em razão de vício na forma de calcular juros e correção monetária, em nada interfere no julgamento dos embargos, em que o juízo adentrou o mérito da demanda.

Ante o exposto e diante de tudo mais que dos autos consta, EXTINGO a presente execução fiscal com resolução do mérito, com base no artigo 924, III, do Código de Processo Civil.

P. I. R. Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA
.
”

Inconformado, o exequente, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 5589894), aduzindo que a sentença extinguiu o feito com base na decisão de procedência dos embargos à execução nº 0001309-42.2018.8.14.0040 que, no mérito, julgou procedente o pedido de anulação da multa imposta pelo PROCON. No entanto, o Município ingressou com Apelação contra a referida sentença, tendo esta sido recebido no duplo efeito. Assim, deveria o processo executivo permanecer suspenso enquanto pendente de julgamento a referida Apelação.

Aponta que o Juízo A Quo cometeu claro erro
in procedendo
ao proferir a sentença enquanto ainda pendente de julgamento a Apelação na ação de embargos à execução. Por essa razão, pugna pela reforma da sentença para suspender a execução até o julgamento definitivo dos embargos à execução.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões (ID 5589902) pleiteando a manutenção da sentença e não conhecimento do recurso de apelação por ausência de impugnação específica da sentença.

Recebi o processo em distribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 7410565).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, com base nas determinações do art. 178 do CPC e nos termos da Súmula 189 do STJ
(ID 7457982)

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Apelante contra sentença que decretou a extinção do feito com resolução de mérito ante a ocorrência de sentença nos embargos à execução nº 0001309-42.2018.8.14.0040, que julgou o mérito da questão anulando as multas imposta pelo PROCON, base da CDA exequenda.

Aduz que, embora tenha sido proferida esta decisão nos embargos à execução, o Município ingressou com Apelação contra a sentença, recebida com efeito suspensivo, de sorte que a sentença ora combatida não poderia ter sido proferida, ante a necessidade de suspensão do processo executivo até que fosse julgada a Apelação nos embargos à execução.

Entendo lhe assistir razão. Vejamos:

Antes de mais nada, a presente apelação insurge-se contra sentença que extinguiu o feito executivo com fundamento no art. 924, III do CPC, por entender que a decisão proferida nos embargos à execução julgou o mérito anulando as multas que deram origem a CDA executada.

Ao arguir que a sentença de extinção do feito não poderia ter sido proferida, uma vez que pende apelação contra a decisão dos embargos à execução em que ela se fundamentou, o Apelante está se insurgindo contra o principal fundamento da sentença vergastada.

Não pode prosperar, portanto, o argumento do Apelado, trazido em contrarrazões, de que o recurso não deve ser conhecido por falta de impugnação específica da decisão recorrida.

No caso em apreço, verifico que da sentença dos embargos à execução nº 0001309-42.2018.8.14.0040 o Município interpôs a Apelação ID 5140587, que foi recebida no duplo efeito (ID 5179431).

Em suma, a decisão dos Embargos à Execução não transitou em julgado, havendo a interposição de Recurso de Apelação, recebido com efeito suspensivo. Assim sendo, enquanto não houver julgamento do Apelo, a eficácia da sentença de primeiro grau dos embargos à execução encontra-se suspensa, não podendo naquele momento, ser utilizada como fundamento para a extinção da Execução.

Ora, se a matéria debatida nos embargos à execução foi devolvida ao Tribunal de Justiça, a depender do resultado de seu julgamento, poderá haver reforma da sentença de provimento dos embargos, o que levaria, ao menos em tese, ao prosseguimento do feito executivo. Claro, portanto, o risco de prejuízo ao processo de execução que justifica sua suspensão enquanto se aguarda o julgamento da Apelação nos Embargos.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO –IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO EXECUTIVO QUE DEVERÁ PERMANECER SUSPENSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DAQUELA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – UNÂNIME - O encerramento do presente processo executivo se mostra precipitado, posto que a parte exequente interpôs recurso de apelação contra a decisão que julgou procedente os embargos à execução - Sendo assim, considerando o duplo efeito da apelação (art. 1012 do CPC), impõe-se a suspensão do curso da execução fiscal, até o trânsito em julgado da oposição, e não sua extinção -Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível Nº 202100834541 Nº único: 0043955-57.2013.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Vaga de Desembargador (Desa. Maria Angélica França e Souza) - Julgado em 05/03/2022)

(TJ-SE - AC: 00439555720138250001, Relator: Vaga de Desembargador (Desa. Maria Angélica França e Souza), Data de Julgamento: 05/03/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE BENS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – INCONFORMISMO – DESCABIMENTO. Não se tratando da hipótese prevista no artigo 1012, § 1º, III, do CPC, a apelação contra sentença que julga procedentes os embargos do executado, é recebida em ambos os efeitos, com suspensão da execução, e por consequência lógica, os atos de constrição permanecem até o trânsito em julgado – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22001206920168260000 SP 2200120-69.2016.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 30/11/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVANTE E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA NAQUELES AUTOS QUE PENDE DE ANÁLISE NESTA CORTE DE JUSTIÇA. PLEITO DE CONTINUIDADE DO FEITO EXPROPRIATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROLATADA NOS EMBARGOS QUE SE IMPÕE, SOB PENA EVIDENTE PREJUÍZO À EMBARGANTE/AGRAVADA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA DESCABIDA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. DECISUM ACERTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50525787420218240000, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 17/11/2022, Primeira Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA PENDÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Embargos à execução julgados procedentes, de forma que a apelação deve ser recebida no duplo efeito, nos termos do artigo 1012, caput, do CPC/2015 – Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21206118920168260000 SP 2120611-89.2016.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 21/07/2016, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2016)

Ademais, ao examinar os autos, verifico que, posteriormente a prolação da sentença objurgada e o ingresso do presente recurso de Apelação, houve o julgamento da Apelação nos Embargos à Execução nº 0001309-42.2018.8.14.0040, cujo resultado foi a total reforma da sentença de 1º grau, julgando improcedentes os embargos à execução, permitindo o prosseguimento da execução, por considerar válida a multa e a conformidade de seus valores.

Tal fato só confirma, com clareza solar, o erro da sentença do juízo primevo e a necessidade de sua reforma, no sentido de desconstituir a sentença de extinção do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos a vara de origem para regular prosseguimento do feito executivo, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/08/2024